Tribunal: CARF
Processo: 11080.734302/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734302/2018-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.329 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para vincular estes autos ao processo principal.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3401-002.311, de 27 de julho de 2021, prolatada no julgamento do processo
11080.732523/2017-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por compensação não
homologada de contribuições não cumulativas atreladas à exportação não homologada, descrita
no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Em Impugnação a Recorrente alega, em síntese:
Impossibilidade de lavratura do presente auto de infração antes do encerramento
do processo administrativo de compensação;
Improcedência do lançamento uma vez que a compensação deve ser integralmente
homologada;
Inconstitucionalidade da infração por violação ao contraditório e ampla defesa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734302/2018-96
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734302/2018-96

A DRJ manteve o lançamento posto que:
“O lançamento combatido encontra-se devidamente fundamentado por
dispositivo legal regularmente editado, que se encontra em vigor e
integra a legislação tributária”;
A autoridade administrativa não pode se pronunciar sobre a
Inconstitucionalidade das Leis;
“Não há no texto legal qualquer indicação de que a imposição da
penalidade dependa da conclusão do processo administrativo em que é
discutida a não homologação/homologação parcial das compensações”.
Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto descrito
em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

No curso desta mesma sessão, esta Turma em Acórdão de minha relatoria, decidiu pela
devolução dos autos para a unidade de origem manifestar-se acerca da liquidez e certeza
dos créditos da Recorrente vez que superada a tese da impossibilidade de compensação
de créditos presumidos por meio de PER/DCOMP.
Em assim sendo, o presente processo deve aguardar o desfecho do PAF
10950.900553/2014-92, vez que vinculados, isto é, em reduzida a glosa, os valores em
discussão neste processo serão impactados. E daí fica dito que, sem prejuízo da
duvidosa constitucionalidade (reconhecida pelo Ministro Fachin no RE796939 – Tema
736 de Repercussão Geral - mas impossível de ser reconhecida em sede administrativa –
Súmula 2 CARF) o legislador optou pelo lançamento de ofício antes do encerramento
do processo administrativo de crédito, tanto é que dispõe pela suspensão da
exigibilidade do crédito enquanto perdurar o processo de compensação, e só há
exigibilidade de crédito a ser suspensa após o lançamento.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para
vincular estes autos ao processo principal.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734302/2018-96

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para vincular estes autos ao processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital